Tribunal: TJES
Processo: 5000976-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PATRICIA SOARES SALOMON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000976-80.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO
: PATRICIA SOARES SALOMON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU UM FINANCIAMENTO DE CARRO JUNTO À RÉ, NO QUAL O PAGAMENTO SE DARIA EM 24 PARCELAS, COM FORMA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DA INTERFACE ENTRE “PORTO FINANCIAMENTOS” E “PORTO CARTÕES”. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DO “CARTÃO DE CRÉDITO PORTO CARTÕES”, COM COBRANÇA MENSAL E RECORRENTE, MAS SEM REDUZIR O LIMITE DO REFERIDO CARTÃO. COBRANÇA DA PARCELA VENCIDA EM 11/06/2020 (PARCELA 15) VIA BOLETO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE NÃO HAVIA LIMITE NO CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSTERIORMENTE, NA FATURA COM VENCIMENTO EM 05/02/2021, FOI REALIZADA A COBRANÇA DE DUAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS NO MESMO MÊS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DO JUÍZO DE ORIGEM. INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA PARCELA 15 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APESAR DE A PARTE RÉ ALEGAR QUE A COBRANÇA DA PARCELA 15 NÃO FOI REALIZADA POR FALTA DE LIMITE NO CARTÃO DE CRÉDITO, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, VEZ QUE, NA PROPAGANDA DA FINANCEIRA, CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO PODERÁ SER FEITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO PORTO SEGURO SEM A REDUÇÃO DO LIMITE. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA GUERREADA,
in verbis
: “
Cumpre registrar que não prospera as alegações da Requerida de que não havia saldo suficiente no cartão da Autora para lançar a cobrança da parcela 15 do financiamento, haja vista que nos autos cópia de publicidade da financeira Demandada, apresentada pela Autora, a qual consta a informação: “Pagamento no Cartão de Crédito Porto Seguro sem reduzir seu limite”. Considerando tal informação, e por se tratar de uma relação consumerista, caberia à Requerida apresentar prova de que foi informado à consumidora, ora Autora, que seria necessário deixar limite no crédito do cartão para lançamento das parcelas do financiamento. Fato que não ocorreu nessa lide. Frisa-se que a Requerida não impugna de forma específica tal documento, no teor do artigo 341 do CPC/2015
.”. ADEMAIS, RESTA CONFIGURADO O DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RÉ, NA MEDIDA EM QUE REALIZOU A COBRANÇA DE DUAS PARCELAS NO MESMO MÊS, O QUE CONTRARIA OS TERMOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES (COBRANÇA DE APENAS UMA PARCELA MENSAL). RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RÉ AO INSERIR OS DADOS DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR FIM,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). POR TAIS SINGELAS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 7.000,00 (sete mil reais), O QUAL SE ENCONTRA ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)